Tribunal: TJDFT
Processo: 0700593-82.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONSTITUCIONALIDADE. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.VEDAÇÃOPELASÚMULA 231DO STJ. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS PRÍNCIPIOS DA ISONOMIA E DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O delito previsto no art. 47 do Decreto-Lei n. 3.688/41 é de perigo abstrato e, para sua consumação, basta a simples conduta de exercer profissão ou atividade econômica sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício, presumindo-se o perigo à segurança viária e à incolumidade alheia.
2. A constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato já foi atestada pela Suprema Corte. Não há que se falar em atipicidade da conduta prevista no art. 47 da LCP por inconstitucionalidade do tipo penal. Precedentes.
3. A contravenção prevista no art. 47 da LCP visa proteger a organização do trabalho, acarretando maior proteção à segurança pública, de forma que apenas pessoas que preencham determinadas condições possam exercer certas atividades. Desse modo, não se pode conceber que o exercício ilegal de profissão, consubstanciado no transporte de passageiros sem permissão, constitua irrelevante penal.
4. O reconhecimento de atenuante não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme jurisprudência sedimentada naSúmula231do STJ, a qual não viola os princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena, mas apenas resguarda a pena mínima estabelecida pelo legislador no preceito secundário da norma penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.